Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar a respeito das preliminares de ausência de impugnação específica e de ausência de comprovação de impenhorabilidade, suscitadas em sede de contrarrazões (ID 44715700). Publique-se. Intime-se.